Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-02.2021.8.11.0014
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001476-02.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 204.588.191-15 (APELADO), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. INAPLICABILIDADE DE NORMAS DA CLT E DA NR-16. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Reexame necessário e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do adicional de periculosidade a servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, na função de vigilância.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar o direito do servidor público estadual, em regime estatutário, à percepção de adicional de periculosidade, sem que haja legislação regulamentadora específica do Estado de Mato Grosso e, ainda, em face da inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16) para servidores estatutários.

III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar Estadual nº 04/90, que regula o regime jurídico dos servidores estaduais, prevê o adicional de periculosidade, mas não há norma regulamentadora local que defina as condições e atividades que fazem jus a este adicional para servidores estatutários, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
4. As atividades desempenhadas pelo apelado, de vigilância e supervisão das áreas internas e externas de escolas, não caracterizam risco acentuado ou habitual de vida, tal como exigido pelo art. 87 da LC 04/90.
5. Inaplicável a NR-16, norma regulamentadora federal da CLT, aos servidores estatutários estaduais, visto que o regime estatutário é regido exclusivamente pela legislação específica e não se sujeita à CLT.

IV. Dispositivo e tese
6. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus da sucumbência.
Tese de julgamento: "Na ausência de norma regulamentadora específica do adicional de periculosidade para servidores estatutários, é inviável o reconhecimento deste direito, especialmente quando as atividades desenvolvidas não configuram risco acentuado e permanente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; LC/MT nº 04/90, art. 87; CPC/2015, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame com apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, proferida na ação ordinária proposta por JOSÉ NASCIMENTO VIEIRA, que julgou PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e determino o pagamento do adicional de periculosidade à parte autora por exercer a função de vigilância da rede Estadual do município, referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação
.

Assegura que “o apelado é servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional - AEE, na função de manutenção de infraestrutura/vigilância, com carga horária de 30 horas semanais, cujas atribuições estão previstas no art. 7º, inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual n.º 50/98”, de modo que “a CLT não se aplica aos servidores públicos, pois o artigo 39, da Constituição, estabeleceu o regime jurídico único, por isso, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso são regidos por leis próprias, no caso, a Lei Complementar Estadual n.º 50/98 e, subsidiariamente, a Lei Complementar Estadual n.º 04/90”.

Assevera que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, “o direito ao adicional de periculosidade possui eficácia limitada, uma vez que depende de uma regulamentação futura para produzir os seus efeitos, por isso, não é autoaplicável, necessitando de regulamentação”, de sorte que o deferimento do adicional, no caso, viola o princípio da legalidade, além do princípio da separação dos poderes.

Afirma que “o apelado exerce, apenas, a função de viga, cuja finalidade é, tão somente, visualizar a área interna e externa das escolas e, caso, perceba algum risco, comunicar ao diretor. Daí por que, ainda que fosse regulamentado o adicional de periculosidade, as funções exercidas pelo apelado não se enquadrariam como perigosas, motivo pelo qual não teria direito em receber o referido adicional, que, nos termos do art. 87, da LC n.º 04/90, acima mencionado, exige trabalho habitual com risco de vida”.

Afiança, por fim, que, “na eventualidade de haver deferimento dos pedidos, o que não se admite, o adimplemento de valores deverá obedecer às disposições recentemente instituídas pela EC nº 113 de 08 de dezembro de 2021, aplicáveis aos processos em curso”, requerendo que seja aplicada a taxa Selic para fins de correção monetária e aplicação de juros de mora, nos termos da legislação mencionada.

Requer o provimento do recurso, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reexame com apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, proferida na ação ordinária proposta por JOSÉ NASCIMENTO VIEIRA, que julgou PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e determino o pagamento do adicional de periculosidade à parte autora por exercer a função de vigilância da rede Estadual do município, referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação
.

Na origem, trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual parte requerente pretende, em síntese, o reconhecimento do direito a implementação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-base na sua folha de pagamento bem como o respectivo pagamento dos valores retroativos referente ao adicional de periculosidade dos últimos 5 (cinco) anos laborados e a efetiva incorporação do adicional de periculosidade de 30% em sua remuneração.

Alega, em suma, que em que pese seja servidor efetivo e atualmente desempenhe a função de vigilante no prédio da Assessoria Pedagógica deste Município, atividade enquadrada pela norma regulamentadora n.º 16 em seu anexo 3 como atividade perigosa, NÃO RECEBE O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE garantido pelo Artigo 82 inciso II da LC 04 de 15 de outubro de 1990.

A controvérsia recursal consiste em saber se ao apelado, servidor ocupante de cargo efetivo na rede estadual de ensino, na função de vigilante, é devido o adicional de periculosidade.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, estabelece:

Art. 87 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, que “dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica”, ao descrever as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional, definiu como especialidades os perfis de nutrição escolar, manutenção de infra-estrutura, transporte, vigilância e segurança.

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II – Apoio Administrativo Educacional:

a) Nutrição Escolar, cujas principais atividades são: preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições;

b) Manutenção de Infra-estrutura, cujas principais atividades são: limpeza e higienização das unidades escolares, execução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem;

c) Transporte, cujas principais atividades são: conduzir os veículos pertencentes à Secretaria de Estado de Educação de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso;

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

e) Segurança, cujas principais atividades são: prevenir os alunos e os profissionais da educação de possíveis situações perigosas dentro das unidades escolares; controlar a entrada e saída de pessoas junto às unidades escolares e a SEDUC; detectar, registrar e relatar à direção da unidade escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física das pessoas e a integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade.

Não obstante, no âmbito do Estado de Mato Grosso, não existe a regulamentação acerca do adicional de periculosidade aos ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Assim, na hipótese de ausência de regulamentação do adicional de periculosidade, bem como das atividades que fazem jus, não é juridicamente admissível o pagamento do referido adicional aos servidores submetidos ao regime estatutário.

Não bastassem, as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional de acordo com Lei Complementar nº 50, consistem em (art. 7º, II, d): “fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público”. Apesar da nomenclatura (vigilante), não há exercício efetivo de atividade de vigilante prevista na Lei nº 7.102/83 e na NR 16 do MTE.

Ademais, cabia ao requerente demonstrar a exposição a perigo, inclusive por meio de provas orais, as quais foram dispensadas pela parte autora desde a petição inicial.

Desta feita, por não ter se desincumbindo do ônus de demonstrar ter desempenhado funções de cunho perigoso, que colocasse em risco sua integridade física, não faz jus à percepção do adicional de insalubridade.

[...] O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7º, inciso XXIII) àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Sendo assim, ausente legislação que prevê o adicional de periculosidade para a categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 115661/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 8 de maio de 2018).

Em questão similar, mutatis mutandis, já decidiram as Cortes Superiores, como cito:

[...] O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

[...]

Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1013010/PB, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016).

[...] O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 920506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016).

Além disso, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, em razão de omissão de lei local, visto que o apelado não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

[...] A Corte de origem estabeleceu que é ‘indevida também, a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 15, anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, já que na hipótese em tela, diz respeito a vínculo estatutário entre as partes e não a vínculo trabalhista’. Dessa maneira, como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2017).

Dessa forma, ausente norma regulamentadora que pudesse autorizar a percepção do adicional de periculosidade, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, de consequência, inverter os ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024